Tribunal: TJMT
Processo: 0007046-14.2012.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007046-14.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIVAIL DENIZART ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 693.902.741-68 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ZF COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.275.977/0001-38 (VÍTIMA), ZIAD ADNAN FARES (VÍTIMA), FREDERICO BRUNNO PADULA PARMA - CPF: 585.542.201-10 (VÍTIMA), ARIADNE SOUZA DA SILVA - CPF: 692.710.381-34 (ASSISTENTE), LEONARDO LUIZ MOREIRA - CPF: 016.776.261-35 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL PARA APURAÇÃO DO PREJUÍZO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO PELO RÉU.
FIXAÇÃO NA ESFERA PENAL INVIABILIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado, mas deixou de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados à empresa vítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se há fundamento jurídico e elementos probatórios suficientes para a fixação de valor mínimo de reparação de danos na esfera penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige instrução específica e pedido expresso para a fixação de valor mínimo de reparação de danos, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso concreto, a reparação dos danos está sendo discutida em ação cível específica, o que torna inadequada a fixação do valor mínimo na esfera penal, sob pena de eventual
bis in idem.

5. Há prova nos autos de que parte do valor subtraído já foi restituída pelo réu, mediante a entrega de veículo como forma de pagamento, reforçando a necessidade de apuração detalhada na via cível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de valor mínimo para reparação de danos na esfera penal exige elementos probatórios suficientes e não pode ser realizada quando há ação cível em andamento para a apuração do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2757817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 31.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007046-14.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RIVAIL DENIZART ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
proferida pelo
J
uízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos da ação penal (PJe
0007046-14.2012.8.11.0042
), que condenou
RIVAIL DENIZART

ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE
por furto qualificado, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto
. No entanto, deixou de
fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados à
empresa

vítima (ID
240723234
).

O apelante sustenta que
“
é no
tória a existência dos danos materiais e

morais sofridos pelas vítimas
”
.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para
que seja fixado valor mínimo de reparação à
empresa
vítima, na forma requerida na denúncia (ID

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sob a alegação de que não há quantificação nos autos do real prejuízo sofrido (ID
240723250
).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
250801181
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“
(...) no ano de 2011, na empresa de publicidade denominada “ZF Comunicações”, localizada na Av. João Gomes Sobrinho, nº611, bairro Lixeira, nesta Capital, o denunciado RIVAIL, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no montante de R$ 277.849,24 (duzentos e setenta e sete mil e oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos, de propriedade da referida empresa de publicidade.(...)”
(ID
240723234
).

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial consolidado
no Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige instrução específica, além de pedido expresso, para garantir o contraditório e a ampla defesa
”
(
AgRg no AREsp 2757817 / SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJEN 3
.1º.
2025
).

No caso, embora preenchidos os requisitos supracitados,
verifica-se
, como salientado pelo sentenciante ao deixar de fixar valor mínimo, que
a questão
já
é objeto de discussão na esfera cível,
com a apuração detalhada dos prejuízos sofridos pela
empresa

vítima e a eventual responsabilidade do
apelado.

Ademais, há comprovação nos autos de que parte do valor já foi paga pelo réu,
mediante a entrega do veículo FIAT

BRAVO,
cor prata
,
placa
NPO-2254
(ID
240722785
, p. 50-52).

Destaca-se ainda que
perante o juízo, o também sócio da

empesa vítima
, senhor
Ziad Adnan Fares
,
afirmou que foi ajuizado, na esfera cível,

processo de cobrança, na qual o
apelado
foi condenado (Id. 240723196 –

Relatório de Mídias)
.

Portanto,
a fixação de valor mínimo na esfera penal poderia resultar em eventual
bis in idem
ou mesmo em incoerência com o que for
a
decidido na esfera cível, motivo pelo qual a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida

a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
DES
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025